Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037948-62.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Nada a prover. Atente-se a Secretaria quanto à interposição de Recurso Especial (ID 24845312) e Extraordinário (ID 24845311). Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator